Tribunal: TJES
Processo: 5037245-16.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037245-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: VINICIUS TIME SERRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5037245-16.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

EBAZAR.COM.BR LTDA

RECORRIDO: VINICIUS TIME SERRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. NEGOCIAÇÃO DO FRETE DIRETAMENTE COM O VENDEDOR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
EBAZAR.COM.BR LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por
VINICIUS TIME SERRA
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar o requerido EBAZAR.COM LTDA, a pagar a parte autora R$389,99 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), de forma simples, a título de danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente a contar do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). E, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a parte autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 14280803), o recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, ressalta que o autor negociou o pagamento do frete diretamente com o vendedor, o que
não é orientado
pela plataforma, sendo o caso de improcedência do pedido inicial.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14280805).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito

No mérito, vejo que a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos observo que o autor adquiriu 01 Freezer Refrigerador 220V Ação 490L, do vendedor Valdenir Jose De Sousa Ferreira, utilizando a plataforma Mercado Livre, conforme ID 14279275. Ocorre que, após a compra o vendedor acionou o autor pelo chat e lhe repassou o valor do frete para envio do produto (R$ 389,99), sendo que o mesmo realizou o pagamento para a conta de um terceiro (Ana Claudia Castro Alves), em 06/09/2024, ID 14279278.

Pois bem. O produto não foi enviado e a compra foi cancelada, sendo estornado o valor para o requerente (ID 14279279), sem o frete, motivo pelo qual o autor ajuizou a presente ação.

Em que pese o ocorrido com o promovente, de acordo com as regras da plataforma Mercado Livre, o pagamento pela aquisição de produtos é sempre
realizado diretamente à plataforma
, não ao vendedor, de modo que o montante respectivo permanece retido até que o consumidor confirme o recebimento da mercadoria. Apesar da responsabilidade objetiva da ré pela qualidade dos produtos e serviços disponibilizados ao consumidor, só se configurará a culpa diante da prova do defeito ou falha e do nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos alegados, o que não se vislumbra no caso em tela, considerando que o autor acabou “negociando” diretamente com o vendedor e realizou uma transferência sem qualquer intermediação do recorrente.

Assim, não há razão para falar em responsabilidade do Mercado Livre pela reparação dos danos que o demandante afirma haver sofrido, eis que não houve intermediação do mesmo na cobrança do frete, realizado a parte entre os envolvidos.

Segue precedente:

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DA RÉ. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO OU DE CULPA DA RÉ. PLEITO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PLATAFORMA. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Na hipótese, não constituiu cerceamento de defesa o indeferimento de dilação probatória, porque não produziria resultado, diante das circunstâncias do caso concreto
2. O próprio autor, em sua petição inicial, confessou que negociou diretamente com o vendedor e aceitou pagar o valor através de chave pix tendo por beneficiária terceira pessoa, ou seja, o demandante não tomou as devidas precauções para efetuar o pagamento. A situação espelhada configura, em verdade, culpa exclusiva de terceiros e da própria vítima. 3. Logo, não há conduta ilícita para autorizar o reconhecimento de responsabilidade pela reparação de danos
. 4. Diante do resultado deste julgamento, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária de responsabilidade do autor a 20% sobre o valor atualizado da causa, persistindo, naturalmente, a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial. (TJ-SP - Apelação Cível: 10013780920248260462 Poá, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 14/04/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2025).

Concluo, assim, pela improcedência dos pedidos iniciais, eis que uma vez inexistindo ato ilícito da recorrente, não há que se falar em reparação pelos danos materiais e morais pleiteados.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 14280802, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)